Tribunal: TJDFT
Processo: 0728809-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIM DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva amparada em título extrajudicial. A execução foi suspensa por ausência de bens penhoráveis e, após o prazo de suspensão, foi arquivada provisoriamente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há a necessidade de intimar o exequente acerca do final do prazo de suspensão.
III. Razões de decidir
3. O artigo 921 do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, sendo que, após o prazo de um ano, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.
4. A fluência do prazo prescricional tem início de forma automática e imediata, após o transcurso do período de suspensão, sendo dispensada a intimação do exequente.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão da execução, sendo dispensada a intimação do exequente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o e 4o; Lei 7.357/85, arts. 33 e 59. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1967385, 0701180-45.2017.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.